Tribunal: TJDFT
Processo: 0706607-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE CUMPRIMENTO.FIES. (RE) MATRÍCULA. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. FNDE. NÃO VERIFICADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE DÉBITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBSERVADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
1 – Impossibilidade de cumprimento da sentença. Responsabilidade de terceiro. Não se pode imputar a responsabilidade para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, quanto ao cumprimento da determinação judicial, pois este órgão não participou da lide, não tendo sido aventada a possibilidade de sua participação e nem mesmo houve a menção à questão da sua competência para concretizar o pedido autoral, nas oportunidades em que a primeira apelante se manifestou nos autos.
2 – Rematrícula. Existência de débitos. FIES. Inversão do ônus da prova. A alegação de inadimplemento da parte autora junto ao FIES, como fato impeditivo para sua rematrícula no segundo semestre do 2020, não veio acompanhada da respectiva prova, sobretudo considerando que a relação entre os litigantes está afeta ao Código de Defesa do Consumidor e que houve a inversão do ônus probatório.
3 – Honorários. Equidade. De acordo com o entendimento oriundo do STJ ao julgar o RESp. 18560512/SP pela sistemática dos recursos repetitivos, Tema 1076, “ ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”, situação não verificada nos autos, tendo em vista o montante dado como valor à causa.
4 – Falha na prestação do serviço. Danos morais. Uma vez observado que houve falha na prestação do serviço prestado pela ré, restou demonstrado o nexo causal entre o seu ato e dano sofrido pela autora, sendo devido indenização a título de danos morais.
5 – Recursos conhecidos. Apelação do réu provida em parte. Recurso adesivo da autora provido.